Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO. CAPITAL SOCIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença promovido contra sociedade empresária limitada, indeferiu o pedido da parte exequente para que fosse intimado o sócio da executada a comprovar a integralização do capital social subscrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: A) analisar a possibilidade de intimação do sócio da empresa executada, no âmbito do cumprimento de sentença, para comprovar a integralização do capital social subscrito; B) verificar se é possível impor medida de natureza probatória e potencialmente constritiva em desfavor de terceiro sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilização de sócios no curso do cumprimento de sentença exige, como regra, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC, a fim de garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
A medida pretendida pela parte agravante possui nítido caráter de apuração de responsabilidade patrimonial e, portanto, é incompatível com o rito do cumprimento de sentença, que não admite dilação probatória em desfavor de terceiro não integrante da lide originária.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT é no sentido de que, mesmo nas hipóteses previstas no art. 1.052 do Código Civil, a responsabilização do sócio depende da deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo inaplicável o redirecionamento de atos executivos sem tal formalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A responsabilização de sócio por dívida da sociedade empresária, mesmo nos casos de inadimplemento da integralização do capital social, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a imposição de medidas constritivas.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 133 a 137, 513, § 5o; Código Civil, arts. 50, 1.052; Constituição Federal, art. 5o, incisos LIV e LV; Código de Defesa do Consumidor, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035952, 0721819-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 20/08/2025, p. 05/09/2025.